Tribunal: TJBA
Processo: 8054466-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054466-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA BARBOSA GOMES e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA STAGLIORIO DUMET FARIA, LIZE BORGES GALVAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
HOME CARE
PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE IDOSA COM 94 ANOS DE IDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos da ação movida por Nilza Pereira Barbosa Gomes, assistida por seu filho, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do serviço de
home care
à autora no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, apontou risco de irreversibilidade da medida e defendeu a legalidade da negativa com base na ausência de previsão contratual e normativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento do serviço de
home care
; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura do tratamento domiciliar pelo plano de saúde sob o argumento de ausência de previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, sendo demonstrada a probabilidade do direito por relatório médico que indica o
home care
como necessário para a reabilitação, saúde e qualidade de vida da paciente, idosa de 94 anos, e o perigo de dano ante o risco de agravamento do quadro clínico.

2. A jurisprudência do STJ e a Súmula 12 do TJ/BA reconhecem como abusiva a negativa de cobertura de tratamento
home care
prescrito por profissional de saúde, ainda que ausente previsão contratual, por configurar limitação indevida ao tratamento necessário.

3. A negativa contratual de cobertura viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previstos no art. 196 da CF/1988, além de contrariar a função do contrato de plano de saúde, que é assegurar o tratamento adequado durante a vigência da cobertura.

4. A exigência de caução para concessão da tutela antecipada revela-se desproporcional e desnecessária no caso concreto, diante da urgência da medida, da hipossuficiência da autora e da essencialidade do tratamento para sua sobrevivência e dignidade.

5. O perigo de dano inverso alegado pela agravante não se sobrepõe ao direito à saúde da agravada, considerando que os prejuízos financeiros são reparáveis, ao contrário dos danos à vida e à integridade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento
home care
prescrito por profissional habilitado, mesmo que ausente previsão contratual.

2. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo desnecessária a prestação de caução quando evidenciada a essencialidade do tratamento e o risco à saúde do beneficiário.

3. O direito à saúde e à vida digna prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente nos casos envolvendo pessoas idosas e em situação de vulnerabilidade.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, §1º, II; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.08.2020; TJBA, Súmula nº 12; TJMG, AI 1.0000.19.009895-4/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 30.07.2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09